Tribunal: TJSP
Processo: 1011520-86.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – Determinação de que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de água à autora em razão do inadimplemento de faturas pretéritas – Determinação no sentido de que a ré proceda ao recálculo das faturas (01/2016, 05/2016 e 06/2016), considerando o consumo médio de 17m3, restituindo à autora eventual valor

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – Determinação de que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de água à autora em razão do inadimplemento de faturas pretéritas – Determinação no sentido de que a ré proceda ao recálculo das faturas (01/2016, 05/2016 e 06/2016), considerando o consumo médio de 17m3, restituindo à autora eventual valor pago a maior, caso já tenha ocorrido o pagamento, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação – Condenação da ré na obrigação de fazer consistente em substituir o relógio instalado no imóvel da autora - DANO MORAL – Caracterização – Corte no fornecimento decorrente de má prestação dos serviços - Condenação da ré a indenizar os danos morais experimentados pela autora, fixados em R$ 10.000,00, a ser corrigido pelo IPCA-E a partir da sentença e acrescido de juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, desde a citação – Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência parcial – Majoração da verba honorária recursal de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011520-86.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE, é apelada VERA
LUCIA BORTOLIM ROSSIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011520-86.2016.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba -
SEMAE
Apelado: Vera Lucia Bortolim Rossim
Juiz/Juíza: Wander Pereira Rossette Júnior
VOTO 22.239
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO
Determinação de que a ré se abstenha de promover a suspensão
do fornecimento de água à autora em razão do inadimplemento
de faturas pretéritas Determinação no sentido de que a ré
proceda ao recálculo das faturas (01/2016, 05/2016 e 06/2016),
considerando o consumo médio de 17m3, restituindo à autora
eventual valor pago a maior, caso já tenha ocorrido o
pagamento, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP, desde os desembolsos e com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação Condenação da ré na obrigação de fazer
consistente em substituir o relógio instalado no imóvel da
autora - DANO MORAL
Caracterização
Corte no
fornecimento decorrente de má prestação dos serviços -
Condenação da ré a indenizar os danos morais experimentados
pela autora, fixados em R$ 10.000,00, a ser corrigido pelo
IPCA-E a partir da sentença e acrescido de juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, desde a citação

Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência parcial

Majoração da verba honorária recursal de 10% para 15% sobre
o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com obrigação de fazer e indenização que VERA LUCIA
BORTOLIM ROSSIM move em face de SERVIÇO MUNICIPAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
3
ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE, julgada PROCEDENTE
EM PARTE para: a) determinar que a ré se abstenha de promover a
suspensão do fornecimento de água à autora em razão do
inadimplemento de faturas pretéritas; b) determinar que a ré proceda ao
recálculo das faturas (01/2016, 05/2016 e 06/2016), considerando o
consumo médio de 17m3, restituindo à autora eventual valor pago a
maior, caso já tenha ocorrido o pagamento, corrigido monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos e com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a ré a indenizar os
danos morais experimentados pela autora, fixados em R$ 10.000,00, a
ser corrigido pelo IPCA-E a partir da sentença e acrescido de juros de
mora na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, desde a citação, d) condenar
a ré na obrigação de fazer consistente em substituir o relógio instalado
no imóvel da autora. Em razão da sucumbência recíproca, a parte
autora foi condenada a arcar com honorários de advogado de R$
500,00, observada a gratuidade, sendo fixado para a parte ré o valor de
10% do valor da condenação.
Apelo da ré pretendendo a reforma da sentença no tocante
ao recálculo das faturas e restituição dos valores pagos, visto que
sustenta que os documentos juntados indicam que não havia
irregularidades na leitura realizada, bem como o hidrômetro estava
funcionando corretamente, sendo consequente o excesso de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
4
o qual é de responsabilidade da autora. Daí entender estar justificada a
regularidade das cobranças. Além disso, afirma que realizou vistoria na
unidade usuária em 13/01/2016, quando, na ocasião, constatou que o
hidrômetro estava com funcionamento normal, ou seja, indicando a
existência de possível vazamento da rede interna. Insiste que não
houve falha na prestação dos serviços da autarquia, porquanto não
houve erro de leitura e o equipamento estava medindo volume inferior
ao consumido, o que justifica o indício de vazamento da rede interna.
No que toca aos danos morais, entende que a suspensão do
fornecimento de água não é motivo suficiente para a condenação
imposta, haja vista que ocorreu diante da inadimplência da autora.
Ademais, afirma que o mero aborrecimento não pode ensejar a
reparação pelo dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor
fixado a esse título.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A autora busca a declaração de inexigibilidade do débito
relativo às faturas de consumo de água elevado, mesmo quando houve
falta de água, tendo anotado que o relógio girava ininterruptamente em
razão da passagem de ar. Afirma que em fevereiro de 2016 recebeu
fatura no valor de R$ 622,40, enquanto no mês anterior era de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
5
98,68, e que em março de 2016 recebeu fatura no valor de R$ 643,76, e
em julho de 2016 constou o montante de R$ 729,04, embora houvesse
falta de água. Anota que teve de efetuar o pagamento de R$ 1,39 ao
SEMAE para obter resposta do protocolo, quando constou em resposta
que não foi possível verificar que havia consumo pela passagem de ar
no relógio. Assevera que houve corte no fornecimento. Requer, assim, a
declaração de inexigibilidade dos débitos referentes a essas faturas,
bem como a condenação da ré nos danos morais sofridos, bem ainda a
condenação na obrigação de fazer consistente na troca do relógio
medidor. Em sede de tutela de urgência, requereu a religação do
abastecimento de água.
A tutela provisória foi indeferida.
A
parte
ré, citada, ofertou defesa, sustentando a
improcedência da ação.
Houve réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Anote-se, inicialmente, que a presente relação jurídica é de
consumo, portanto, deve ser analisada a luz das disposições do Código
de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica e
econômica da parte considerada mais fraca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
6
No caso dos autos restou verificado que o consumo médio
de água na residência da autora variava entre 16 a 19 metros cúbicos,
conforme meses 11/2015, 12/2015, 03/2016, 04/2016, 05/2016 e
07/2016.
No entanto, para os meses de 01/2016, 02/2016 e 06/2016
o consumo foi elevado, tendo passado para 51, 61 e 61m3,
respectivamente, o que resulta em consumo muito acima do normal
para a unidade consumidora.
Quanto à alegação da ré de que não havia irregularidade no
hidrômetro, nem falha na prestação dos serviços, o documento de fl. 35
(mídia) juntado pela autora, e não impugnado em si mesmo, demonstra
que o relógio girava mesmo sem o fornecimento de água, o que
demonstra a tese de que o relógio se movia pela passagem de ar
existente no cano.
Ademais, a ré somente trouxe a informação do seu agente,
feita quando da vistoria realizada pela autarquia municipal, mas não
veio laudo, nem mesmo foi feito relatório de visita a corroborar as
alegações trazidas pela ré. Ou seja, não logrou a ré demonstrar fato
desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373,
inciso II, do Código de Processo Civil).
Daí o acerto da sentença em determinar o recálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
7
valores das faturas questionadas, por ser excessivo e irregular o
consumo indicado, como se viu da prova dos autos.
Por consequência, devem ser devolvidos eventuais valores
já pagos pela autora em relação a tais faturas que foram impugnadas
especificamente em Juízo.
Evidentemente, a obrigação de fazer consistente na
substituição do relógio medidor que apresentou problemas, é de rigor.
Quanto ao dano moral, todavia, há de se verificar que
mesmo diante das reclamações da parte autora junto ao SEMAE quanto
aos valores elevados cobrados, este procedeu a suspensão no
fornecimento de água na unidade consumidora, por inadimplência das
referidas faturas.
Tal fato não pode ser considerado mero aborrecimento, pois
que se trata de prestação de serviço público de natureza essencial, e a
sua falta acarreta prejuízos a parte consumidora, que havia registrado o
problema, sendo, ademais, demonstrada a falha na prestação dos
serviços da parte ré.
Na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e
sua repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
8
do agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da
vítima.
Também, deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o
enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de
aplicação excessiva da sanção ao agente.
Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por CARLOS
ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano moral é um
misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a
diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto
que o bem jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual -
não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às
consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou
compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a
interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não
têm preço, a reparação pecuniária visa proporciona ao prejudicado uma
satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de
uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer
de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
9
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá,
com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações
materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em
parte, seu sofrimento” (O problema, cit, p. 248)” (“Responsabilidade
Civil”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 573).
Ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve ser
suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa,
ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o
princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao
mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer
que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais
que se fizerem presentes” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 11a
ed., p.125).
De acordo com o caput do art. 944 do Código Civil, "A
indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-86.2016.8.26.0451 -Voto no 22.239 - Piracicaba
10
com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma
não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.
Na hipótese, o dano moral foi fixado em R$ 10.000,00,
quantia que se entende razoável e proporcional à ofensa, devendo ser
mantida, na forma exposta na sentença.
Consequentemente, deve ser mantida a sentença por seus
fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária sucumbencial a cargo da parte ré, para 15% sobre o
valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator